Tribunal: CARF
Processo: 13984.002560/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.002560/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.572 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
SANDINI & MIRANDA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES. INDEFERIMENTO OPÇÃO. COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA
DAS RESTRIÇÕES. PEDIDO DEFERIDO,
Comprovado que não haviam restrições para o deferimento da opção ao
SIMPLES Nacional desde o início da vigência daquele regime, há que se
deferir o pleito da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-18.307, de 11 de dezembro de
2009, da 6a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional,
protocolado em 30/07/2007, pelo fato da atividade econômica que constava no se cadastro CNPJ
ser vedada a optantes do SIMPLES e haver pendência cadastral ou fiscal com o município de
Lages/SC. Essas vedações ao deferimento da opção constam na consulta ao resultado da opção
juntado à e-fl. 5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.002560/2007-07
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.572 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.002560/2007-07

A contribuinte apresentou impugnação após o indeferimento do seu pedido de
opção aos SIMPLES onde alegou que:
-efetuou o pedido de opção ao SIMPLES dentro do prazo legal e procurou sanar
todas as pendências apontadas em relatório, acreditando ter cumprido todas as exigências para
ingresso no regime simplificado;
-que não conseguiu obter via internet o Termo de Indeferimento, mas diante da
sua não inclusão no SIMPLES, entende que seu pedido foi indeferido;
-que de acordo com a consulta juntada aos autos (Acompanhamento do Resultado
da Solicitação de Opção são duas as pendências impeditivas ao seu ingresso no SIMPLES: 1) por
atividade econômica vedada (CNAE 3314-7/10 – Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso especificado anteriormente e 2)pendência cadastral ou fiscal com o
município de Lages/SC;
-que em relação à 1a pendência, procedeu a alteração dos eu contrato social em
junho de 2007, onde passou a constar como objeto social a atividade de reparos na linha
automotiva urbana e rural, conforme cópia da alteração contratual que juntou ao processo;
-que em relação a pendência cadastral ou fiscal com o município de Lages/SC a
informação é equivocada, uma vez que cópia da Pesquisa e Avaliação de Empresa Optantes do
Simples Federal – Simples Nacional, emitido pela Prefeitura do Município de Lages/SC
constata-se que o município informou à Receita Federal do Brasil que em sua avaliação o
cadastro para o SIMPLES Nacional do contribuinte estava deferido;
-que para afastar qualquer dúvida junta a Certidão Negativa de Débitos emitida
pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de LagesSC.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/FNS que entendeu que a restrição cadastral perante a Receita Federal foi sanada pela
contribuinte e portanto não seria restrição ao ingresso da contribuinte no SIMPLES, mas que
havia a pendência cadastral ou fiscal que constou no relatório “Resultado da Solicitação de
Opção”.
Embora a contribuinte tenha apresentado Certidão Negativa de Débitos emitido
pela Prefeitura de Lages, no relatório “irregularidades da Solicitação de Opção” do pedido de
opção de 16/01/2008 continuava indicando que havia pendência cadastral com o município
Lages/SC. Como a CND apresentada não assegurava que em 20/08/2007 a contribuinte estava
regular com o município de Lages, entenderam os julgadores a quo que a contribuinte não
cumpria todas as exigências para ter deferido o seu pedido de opção ao SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/12/2009 (e-fl. 77).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 14/01/2010 onde alegou que eram apontadas duas pendências no relatório
“Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção”, sendo uma em relação ao código de
atividade, vedação essa já afastada pela DRJ, e uma pendência cadastral ou fiscal com o
município de Lages/SC.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.572 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.002560/2007-07

Quanto a restrição relativa a pendência cadastral e fiscal com o município de
Lages/SC a Recorrente alega que a Turma Julgadora a quo reativou uma questão que já havia
sido afastada pela autoridade administrativa ao afirmar que “no que tange à pendência cadastral
ou fiscal com o município de Lages/SC, a Certidão Negativa à fl. 44 permite inferir que foi
sanada.”, e dessa forma não caberia reformatio in pejus no julgamento da manifestação de
inconformidade.
Aduz ainda que a Recorrente consta como optante do SIMPLES desde
01/01/2008, demonstrando que o cadastro na Prefeitura do município de Lages, tanto à época do
primeiro pedido quanto do segundo estava equivocado, pois não precisou sanar qualquer
pendência cadastral ou fiscal, apenas teve que dirigir-se à Fazenda municipal para saber o motivo
da pendência, sendo-lhe respondido que teria sido um equívoco e prontamente registrou no
Portal do SIMPLES Nacional que à Recorrente teria sido deferido a migração automática do
SIMPLES Federal para o SIMPLES Nacional, conforme documento juntado ao processo.
Requer ao final o provimento do recurso para que seja deferido o seu pedido de
opção ao SIMPLES desde 01/07/2007.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido o seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional,
protocolado em 30/07/2007, pelo fato da atividade econômica que constava no se cadastro CNPJ
ser vedada a optantes do SIMPLES e haver pendência cadastral ou fiscal com o município de
Lages/SC.
A 6a Turma da DRJ/FNS afastou a restrição ao SIMPLES devido a atividade
econômica, mas manteve o indeferimento relativo a pendência cadastral ou fiscal com a
Prefeitura do Município de Lages/SC.
A Recorrente alega que a restrição quanto a pendência cadastral ou fiscal com o
município de Lages já havia sido afastada pela autoridade administrativa ao prolatar o Despacho
Decisório 073/2008 de 18/03/2008, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Lages,. De
modo que configuraria reformatio em pejus pela 6a Turma da DRJ/FNS.
Entendo não se caracterizar reformatio em pejus pela 6a Turma da DRJ/FNS
quanto a questão da pendência cadastral ou fiscal com a Prefeitura do Município de Lages/SC. É
que o Despacho Decisório 073/2008 de 18/03/2008 da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Lages, entendeu que não havia restrição cadastral ou fiscal perante a Prefeitura do município
de Lages para o deferimento do 2o pedido de opção ao SIMPLES, para ingresso a partir de 1o de
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.572 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.002560/2007-07

janeiro de 2008, pelo fato de ter sido emitido a Certidão Negativa de Débitos pela Prefeitura do
município de Lages em 28/11/2007.
Há que ressaltar que a análise do presente processo é relativa ao pedido de opção
ao SIMPLES a partir de 01/07/2007, e assim há que se analisar a situação fiscal da Recorrente
nesse período.
Haviam duas restrições ao ingresso da Recorrente no SIMPLES Nacional. Uma
relativa ao código CNAE, que foi afastada, e outra relativa a pendências cadastrais ou fiscais
com a Prefeitura do município de Lages, que foi mantida pela 6a Turma da DRJ/FNS.
A Recorrente alega que a restrição cadastral/fiscal foi devido a equívoco da
Prefeitura do município de Lages, e para comprovar apresentou cópia da tela “Pesquisa e
Avaliação de Empresas Optantes do Simples Federal – Simples Nacional – Migração”, onde
consta que foi deferido pelo município de Lages (e-fl. 15).
A migração automática da Recorrente do SIMPLES Federal para o SIMPLES
Nacional não correu porque haviam as duas restrições acima descritas. A restrição no âmbito da
Fazenda Pública Federal foi afastada pela DRJ e quanto a restrição cadastral ou fiscal em relação
à Prefeitura de Lages, entendo que assiste razão à Recorrente, de que foi devido à equivoco da
Prefeitura, uma vez que o documento juntado à e-fl 15 comprova que não havia pendência no
âmbito do município para a migração.
Comprovado que não haviam restrições para o deferimento da opção ao
SIMPLES Nacional desde o início da vigência daquele regime, há que se deferir o pleito da
Recorrente.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital